Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-33.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000161-33.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MICHAEL LAZARO CARDOSO DE ALMEIDA

APELADO: JOAO ALEIXO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. IRREGULARIDADE. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 595, DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO NÃO REALIZADA POR PESSOA DE CONFIANÇA, INDICADA PELO AUTOR. TESTEMUNHAS DESCONHECIDAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE, FORMA SIMPLES, EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS ANTERIORES A 30.03.2021 E DOBRADA, PARA AS POSTERIORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por João Aleixo dos Santos. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo n. 607316404, determinou a cessação de descontos mensais em benefício previdenciário do autor, condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo firmado por pessoa analfabeta e a observância dos requisitos legais do art. 595 do Código Civil; (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inválido; (iii) definir a existência de dano moral e sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato firmado por analfabeto deve atender aos requisitos do art. 595 do CC, exigindo assinatura a rogo por pessoa de confiança do contratante e subscrição por duas testemunhas idôneas, o que não ocorreu no caso, evidenciando indícios de fraude.

2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco o vínculo entre o rogado e o autor, nem a idoneidade das testemunhas, cujos nomes são desconhecidos pelo demandante.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço, inclusive por fraudes cometidas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno.

4. A restituição de valores deve ser feita de forma simples até 30.03.2021 e em dobro para descontos posteriores, conforme fixado no EAREsp n. 676.608/RS, sendo prescindível a demonstração de má-fé.

5. A retenção indevida de parcela de benefício previdenciário de natureza alimentar configura violação à dignidade do consumidor, ensejando dano moral
in re ipsa,
cuja indenização de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato firmado por pessoa analfabeta é inválido se não respeitar os requisitos do art. 595 do Código Civil, notadamente a assinatura a rogo por pessoa de confiança e a presença de duas testemunhas idôneas.

2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, sendo cabível a reparação mesmo sem prova de abalo concreto.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 595 e 944; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 43, 54, 297, 362 e 479; TJ-BA, APL 0002640-61.2013.8.05.0080, rel. Des. Joanice Guimarães; TJ-MG, ApCiv 5002403-97.2023.8.13.0134, rel. Des. Luiz Artur Hilário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8000161-33.2022.8.05.0018, em que figuram como apelante,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como apelado,
JOÃO ALEIXO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade em, nos termos do voto do Relator,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09